Tribunal: TJSP
Processo: 1023549-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC). Alegação de vício na contratação. Pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito que não merecem acolhimento. Determinação de cancelamento de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Manutenção dos descontos até a quitação do débito em aberto. Sentença mantida nesse ponto.

Ementa:
Contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC). Alegação de vício na contratação. Pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito que não merecem acolhimento. Determinação de cancelamento de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Manutenção dos descontos até a quitação do débito em aberto. Sentença mantida nesse ponto. Recurso desprovido.